Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750764-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA CAROLINO AGRAVADO: GIOVANILSON AUTO CENTER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA LUCIA CAROLINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de despejo ajuizada pela ora agravante contra GIOVANILSON AUTO CENTER LTDA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência incidental. Esta a decisão agravada: “Foi concedida a liminar requerida na inicial para determinar que réu desocupe o imóvel objeto da lide, condicionada à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de 25/06/2024 (201472033). O autor depositou, em 05/07/2024, o valor de R$ 21.900,00 (203223051). Foi expedido mandado de desocupação ao 210328098 e, na sequência, o réu pleiteou a suspensão da liminar deferida ante a insuficiência do valor prestado como caução (211749687). Em réplica, o autor informa a complementação da caução e requer a expedição do mandado liminar de desocupação (251344853). O autor depositou, apenas em 26/09/2025, o valor de R$ 5.475,00 (251483917). Relatado brevemente, decido. No que toca à caução, o valor pactuado de aluguel foi de R$ 9.125,00 (200989507 - pág. 1), de modo que a caução deveria ser equivalente a R$ 27.375,00. O autor deveria ter efetuado o depósito integral no prazo deferido na liminar concedida, 201472033. A peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purgação da mora para elidir a tutela de urgência, quando o fundamento para a rescisão é a falta de pagamento de aluguéis, situações diversas da presente. Dessa feita, tendo em conta que a caução prestada no prazo foi insuficiente, deixando de atender à condição fixada, a demanda deve seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da Lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC e já determinado ao 201472033, sem despejo. Assim, o pedido incidental contido na réplica 251344853 deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, segundo a qual a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Não vislumbro, neste juízo de cognição superficial, urgência ou probabilidade do direito perpetrado pelo requerido que justifique o deferimento do mandado de desocupação neste momento processual. Quando intimado para prestar a caução a autora depositou R$ 21.900,00. Apenas após consignada a falta de R$ 5.475,00, a parte prestou caução complementar, ao 251483917, em 26/09/2025, mais de um ano após a liminar deferida, o que evidencia a falta de urgência da medida. Ademais, ante o rito comum aplicado, com contestação apresentada, não vislumbro urgência que justifique a medida antes da análise dos argumentos trazidos pelas partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo autor ao 251344853. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo deferido ao réu (253818993) intimada para complementação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ID 250281338. Quanto as cauções depositadas espontaneamente pelo autor (203223051/251483917), com os acréscimos legais, quando requerido, adotem-se as providências para restituição em favor do requerente, independentemente de preclusão ou nova conclusão, observadas a ordem de conclusão, eventuais prioridades legais e as conferências a serem realizadas pelo cartório. Deve-se observar o pedido específico da parte interessada e os dados bancários apresentados. Caso tenha havido migração de conta judicial entre instituições financeiras, à Secretaria para que certifique a movimentação, sendo desnecessária nova conclusão. Na ausência de dados bancários, intime-se o interessado para informá-los (banco, agência, número da conta com indicação se é corrente ou poupança, nome do titular e CPF/CNPJ). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se houver poderes para receber e dar quitação.” – ID 254492213 dos autos n. 0714598-85.2024.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega possibilidade de deferimento da medida liminar de desocupação: “Não foram incluídas no contrato de locação as garantias previstas pelo artigo 37 da Lei n°. 8.245/91. Nas obrigações contratuais, a Cláusula “Rescisão Antecipada”, estipula, ainda, que: “constituem hipótese de rescisão antecipada, pela locadora, antes do término do prazo contratado: o sinistro total do imóvel; a sua desapropriação; o inadimplemento de até 02 (dois) meses de atrasado”. A Agravante apresentou caução de 03 alugueis líquidos (cada R$ 7.300,00), no valor de R$ 21.900,00 (vinte um mil e trezentos reais), conforme comprovante de ID n°. 203007346. Foi realizado o pagamento da diferença da caução, no valor de R$ 5.475,00 (cinco mi quatrocentos e setenta e cinco mil reais), conforme aponta o comprovante de ID n°. 251344861). Pois bem, a ação de despejo está escorada na Lei 8.245/91, sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário, tal como se infere do artigo 9a c/c 59, parágrafo 1o, IX e 62 da citada lei. Sendo incontroversa a ausência de pagamento dos aluguéis e encargos pelo locatário, outro caminho não há senão a determinação judicial para desocupação do imóvel em questão, o que somente poderá ser evitado com a purga da mora, o que também não ocorreu. Em adição, como já sabido, a inexistência de qualquer modalidade de garantia contratual, nos moldes do artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, enseja a concessão de liminar visando a imediata imissão do locador na posse do imóvel, o que não foi considerado pelo juízo de origem. A própria falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação já é motivo bastante para garantir a rescisão do contrato e o despejo do locatário, tal como se infere do artigo 9o, III, da Lei 8.245/91. E, além da rescisão contratual por inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação, nos casos em que o contrato não está calçado por qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 da lei de regência, pelo artigo 59, parágrafo 1o, IX, da Lei 8.245/91, o locador/agravante também terá direito à concessão da liminar inaudita altera parte” (ID 78515365, p.7/8). Sustenta que “a liminar possui natureza de tutela de evidência, ou seja, consiste em um direito líquido e certo do locador/agravante, desde que preenchidos os únicos requisitos que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel, o que conforme mencionado acima, consta depositado no processo de origem” (ID 78515365, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “a urgência da medida antecipatória de tutela também se faz presente porque, a cada mês que se passa com a parte locatária/agravada no imóvel e sem pagar os aluguéis, aumenta-se o débito em prejuízo do credor/agravante, que, além de tolhido da posse direta do seu imóvel para nova locação, se encontra sem receber os seus frutos civis. Além disso, o acúmulo do débito também é evidentemente prejudicial ao próprio inquilino, sendo cada vez maior a sua dificuldade em efetuar o pagamento” (ID 78515365, p.11). Por fim, requer: “Por todo o exposto, considerando os argumentos fáticos e jurídicos ora declinados que confirmam a total ilegalidade da decisão interlocutória atacada de ID n°. 254492213, que feriu de morte os dispositivos legais descritos, requer a Vossas Excelências: a) O conhecimento do presente recurso com antecipação de tutela, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC, através de seu Relator, declarando a nulidade da decisão de ID n°. 254492213, reconhecimento o preenchimento dos requisitos e deferindo a desocupação imediata do imóvel, em favor da Agravante, nos termos dos artigos 300 do CPC, e artigo 59, parágrafo 1o da Lei 8.245/91; b) Outrossim, requer a Vossas Excelências se dignem de conhecer e dar provimento ao presente recurso, confirmando o efeito suspensivo, se for o caso, determinando a desocupação imediata do imóvel, na forma da Lei; c) Em tais condições, a Agravante espera que a Egrégia instância superior reforme a r. decisão ora recorrida, por ser de direito e de justiça, sendo oficiado o juízo a quo para cumprir a determinação emanada do acórdão e anular a decisão de ID n°. 254492213” (ID 78515365, p.13). A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 78526244) e o fez (ID 78558115). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade de direito e perigo de dano que se evidenciam. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Por sua vez, o art. 37 da Lei 8.245/91 dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação” Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar ajuizada em 20/06/2024 por ANA LÚCIA CAROLINO contra GIOVANILSON AUTO CENTER LTDA em razão do inadimplemento de contrato locatício de imóvel comercial no valor mensal de R$9.125,00, com desconto de pontualidade de 20% pelo pagamento até o dia 10 do mês, e prazo de 60 (sessenta) meses, início em 03/10/2023 e fim em 03/10/2028 (ID 200987925, origem). A autora narrou na inicial que “o Requerido/Locatário encontra-se inadimplente com suas obrigações contratuais, consoante aos alugueis dos meses de fevereiro a maio de 2024, encargos e seus respectivos valores, não havendo até então repassado a Requerente/Locadora qualquer previsão de pagamento, mesmo esse sendo Notificado Extrajudicialmente para tanto” (ID 200987925, origem). E requereu a concessão de “TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNIA, nos termos pleiteados, para o fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, sem a necessidade de caução da Requerente/Locadora, ou que a caução consista no próprio crédito a receber do Requerido/Locatário inadimplente” (ID 200987925, origem). Juntou o contrato, no qual não consta quaisquer das garantias do art. 37 da Lei 8.245/91 (ID 200989507, origem). Pela decisão de ID 201472033 na origem, concedida a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada a caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel: “Considerando que o contrato, por prazo determinado, foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, concedo a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. A expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. Cite(m)-se/intime(m)-se a requerida, eventuais sublocatários e ocupantes para que desocupem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 dias e ofereçam contestação. Caso não obedeçam o prazo, cumpra-se o despejo forçado, com uso da força policial, se necessário for. Faça-se contar do mandado de citação que o réu poderá elidir a liminar de desocupação, depositando em juízo, no mesmo prazo da defesa, todos os aluguéis atrasados, bem como os acessórios da locação, comprovando, aliás, a quitação de todos os encargos contratuais sob sua responsabilidade, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, conforme art. 59, §3o, c/c art. 62, II, da Lei de Locação e cláusula décima segunda do contrato id. 200989507 - pág. 4. No mesmo ato, o requerido e/ou ocupantes (que devem ser identificados) deverão ser cientificados, pelo Oficial de Justiça, a retirarem no mesmo ato todos os bens móveis que se encontrarem no local do cumprimento do mandado. Caso não o façam integral ou parcialmente, o Oficial de Justiça deverá discriminar e avaliar os bens remanescentes, bem como intimar o requerido a retirar tais bens no prazo de 15 dias. Se não forem retirados, desde já, nomeio o(s) requerente(s) depositário(s) dos bens. Ao final do processo, os autores podem ser autorizados a descartá-los ou a darem aos bens qualquer outra destinação que desejarem. Caso autor não preste caução no prazo acima, como a peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purga da mora, à míngua de tais especificidades, esta demanda deverá seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC. Nesta hipótese, designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação, caso não seja ofertada caução, será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 200989507, origem) Em 04/07/2024, a autora prestou caução no valor de R$21.900,00, correspondente a 3 (três) meses do valor do aluguel com desconto de pontualidade (ID 203005409, origem). O requerido apresentou contestação, pela qual alegou i) incompetência do juízo em razão da eleição do foro de Brasília no contrato, ii) insuficiência da caução prestada pela autora e iii) purga da mora com depósito de R$10.000,00 e alegação de reformas feitas pelo requerido no imóvel no valor de R$45.000,00 (ID 211749687, origem). A autora foi intimada para se manifestar em réplica previamente à desocupação do imóvel (ID 214748999, origem) e alegou i) competência do juízo do local do imóvel, ii) suficiência da caução prestada em razão do desconto de pontualidade de 20% no valor do aluguel e iii) não purgação da mora (ID 217455011, origem). Pela decisão proferida em 22/11/2024, declinada a competência em favor do juízo de uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 218508831, origem). Em 08/05/2025, o juízo da 11a Vara Cível de Brasília suscitou conflito negativo de competência (ID 235054535, origem). Pela decisão proferida em 22/05/2025, determinada a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do conflito negativo de competência, ressalvada a apreciação de medidas de urgência (ID 236842140, origem). Em julgamento de conflito negativo de competência, fixada a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 246307183, origem). Pela decisão proferida em 24/09/2025, definida a insuficiência da caução de R$21.900,00, e o saldo faltante de R$5.475,00 obstava a expedição e o cumprimento do mandado de despejo: “Trata-se de ação de despejo c/c cobrança proposta por ANA LÚCIA CAROLINO em face de GIOVANILSON AUTO CENTER LTDA – EPP. Foi deferida tutela de urgência (ID 201472033), condicionada à caução de 3 (três) alugueis (Lei 8.245/91, art. 59, §1o, IX). A autora depositou R$ 21.900,00 (ID 203223051). O réu contestou (ID 211749687), arguiu incompetência territorial e alegou insuficiência da caução (por ter sido calculada sobre o valor líquido de R$ 7.300,00 e não sobre o aluguel contratual de R$ 9.125,00). Juntou depósitos de R$ 10.000,00 (20/09/2024) e R$ 7.300,00 (10/10/2024) “a título de purga da mora”. Réplica (ID217455011). Em seguida, a autora requereu o cumprimento imediato da liminar e astreintes (ID 245858787/226250243). Na sequência, houve declínio de competência (ID 218508831) e sobreveio acórdão do TJDFT (ID 246307183, julgado em 14/08/2025), que fixou a competência desta 1a Vara Cível de Taguatinga. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Vejo que há procuração da ré, mas ausentes os atos constitutivos que comprovem os poderes do signatário, o que deve ser sanado. No que toca à caução, esta é de 3 (três) meses do aluguel contratual. Como o valor pactuado foi de R$ 9.125,00 (id 200989507 - pág. 1), a caução totaliza R$ 27.375,00. A autora depositou R$ 21.900,00 (3 × R$ 7.300,00). A falta de R$ 5.475,00 obsta a expedição/cumprimento do mandado da liminar até a integralização, conforme expressamente condicionado na decisão inicial (ID 201472033). Os depósitos do réu (R$ 10.000,00 e R$ 7.300,00) destoam da quantia pleiteada. O réu, em contestação, aduz ter despendido R$45.000,00 em benfeitorias. O procedimento deve seguir o disposto no art. 62, III, da Lei 8.245/1991. Nesse sentido, fica o réu intimado a regularizar sua representação processual em 15 dias, mediante a juntada de atos constitutivos e todos os aditamentos, além de certidão da Receita Federal que comprove o atual quadro societário Intime-se a autora para, no mesmo prazo, manifestar-se em réplica sobre a contestação e integralidade ou não da purga realizada pelo réu, justificando eventual diferença. Caso aponte diferença, o réu deverá ser intimado para complementação em 10 dias.” (ID 250281338, origem). Em 26/09/2025, a autora depositou o valor de R$5.475,00 e requereu “o cumprimento do mandado liminar de desocupação forçada, de forma urgente, conforme determinado na decisão de ID n°. 201472033” (ID 251344853, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido liminar sob os seguintes fundamentos: “No que toca à caução, o valor pactuado de aluguel foi de R$ 9.125,00 (200989507 - pág. 1), de modo que a caução deveria ser equivalente a R$ 27.375,00. O autor deveria ter efetuado o depósito integral no prazo deferido na liminar concedida, 201472033. A peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purgação da mora para elidir a tutela de urgência, quando o fundamento para a rescisão é a falta de pagamento de aluguéis, situações diversas da presente. Dessa feita, tendo em conta que a caução prestada no prazo foi insuficiente, deixando de atender à condição fixada, a demanda deve seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da Lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC e já determinado ao 201472033, sem despejo. Assim, o pedido incidental contido na réplica 251344853 deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, segundo a qual a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Não vislumbro, neste juízo de cognição superficial, urgência ou probabilidade do direito perpetrado pelo requerido que justifique o deferimento do mandado de desocupação neste momento processual. Quando intimado para prestar a caução a autora depositou R$ 21.900,00. Apenas após consignada a falta de R$ 5.475,00, a parte prestou caução complementar, ao 251483917, em 26/09/2025, mais de um ano após a liminar deferida, o que evidencia a falta de urgência da medida. Ademais, ante o rito comum aplicado, com contestação apresentada, não vislumbro urgência que justifique a medida antes da análise dos argumentos trazidos pelas partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo autor ao 251344853. ( )” (ID 254492213, origem). Muito bem. Como se viu, em 04/07/2024, a autora depositou caução no valor que teve por devido, correspondente a 3 (três) meses do valor do aluguel com desconto de pontualidade, totalizando R$21.900,00 (ID 203005409, origem). Foi suspensa a tramitação do processo até o julgamento do conflito negativo de competência e, somente em 24/09/2025, o juízo definiu que a caução prestada pela autora era insuficiente, e o saldo faltante (R$5.475,00) obstava “a expedição/cumprimento do mandado da liminar até a integralização” (ID 250281338, origem). E, 2 (dois) dias após essa decisão, a autora depositou o valor complementar de R$5.475,00 (IDs 251344857 e 251344861, origem). Ao contrário do que definido pela decisão agravada, a demora de mais de 1 (um) ano para o depósito do valor complementar da caução não se deu em razão de inércia da autora, mas sim em razão da suspensão do feito até o julgamento do conflito negativo de competência; e a autora efetuou o depósito somente 2 (dois) dias após a decisão pela qual definida a insuficiência do valor incialmente depositado. Assim, não havendo óbice na Lei de Locações quanto à complementação posterior da caução prestada pela locadora, o deferimento da liminar de despejo é medida de rigor: a agravante demonstrou o cumprimento do requisito definido no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/91 (inadimplemento, contrato desprovido de garantia e caução no valor equivalente a três meses de aluguel). Por oportuno: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/91. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO PRESTADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. MORA EX RE. CONTROVÉRSIA SOBRE VALORES. DIREITO DE PURGAR A MORA PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação do imóvel com base no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, condicionando-a à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, o que foi comprovado nos autos. A agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora, planilha de débitos imprecisa e risco de dano irreversível às suas atividades, requerendo efeito suspensivo e a reforma da decisão para indeferir a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da liminar de despejo exige prévia notificação para constituição em mora do locatário; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre valores cobrados impede o deferimento da liminar prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que o contrato esteja desprovido de garantia, haja inadimplemento e seja prestada caução equivalente a três meses de aluguel. 4. A mora do locatário é ex re, pois decorre do simples vencimento da obrigação positiva e líquida no termo contratual, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a prévia notificação para sua configuração. 5. A existência de controvérsia sobre o valor da dívida não obsta a concessão da liminar, pois o art. 62, II, da Lei do Inquilinato assegura ao locatário o direito de purgar a mora no prazo de quinze dias a contar da citação, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais — contrato desprovido de garantia, inadimplemento e caução prestada —, a decisão que concedeu a liminar deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da liminar de despejo fundada no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 não exige prévia notificação do locatário, pois a mora é ex re. 2. A controvérsia quanto aos valores devidos não impede a medida liminar, diante da possibilidade legal de purgação da mora no prazo de quinze dias a contar da citação. 3. Preenchidos os requisitos legais — ausência de garantia contratual, inadimplemento e caução prestada —, a liminar de despejo é legítima. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 59, §1o, IX, e 62, II; CC, art. 397; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891679, 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024, DJe 29.07.2024.” (Acórdão 2040302, 0722355-20.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO CONDICIONADO À CAUÇÃO. LEI DO INQUILINATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar requerida na exordial e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução, no valor equivalente a três alugueis mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que deferiu liminar de despejo, diante da inadimplência do agravante e da ausência de garantia locatícia no contrato, bem ainda da efetivação do depósito da caução pelo agravado, correspondente a três meses de aluguel, conforme exigência legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de despejo ajuizada nos autos de origem se fundamenta na falta de pagamento dos aluguéis, de sorte que a matéria é regida pela lei n. 8.245/91. 4. Correta a decisão exarada no Juízo de origem que deferiu a liminar de despejo, porquanto se trata de norma cogente e houve caução por parte do locador, ora agravado, motivo pelo qual a concessão da liminar não poderia ser indeferida 5. Resta constatado o risco de dano grave ou de difícil reparação reverso, proveniente do inadimplemento e da própria confissão do agravante de não ter honrado com o pagamento dos aluguéis em razão da alegada ilegitimidade do agravado quanto à propriedade do imóvel. 6. Eventuais alegações relativas à nulidade do contrato de locação e à ilegitimidade das partes demandam instrução probatória adequada, com contraditório pleno e cognição exauriente, providências incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. " Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59, § 1o, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662991, 07365164020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJE de 27/2/2023; Acórdão 1605944, 07043427520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE de 5/9/2022.” (Acórdão 2038933, 0712107-92.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Assim é que defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição e o cumprimento do mandado de despejo nos termos da decisão de ID 201472033 proferida nos autos de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora